Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO DA DEVEDORA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PENHORADOS EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA/AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 106621186 na origem) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0022319-02.2014.8.07.0001, ao dar cumprimento ao Acórdão n. 1371698, proferido por essa e. 2a Turma Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000, com voto vencedor do Des. João Egmont (Relador Designado), considerou que a penhora deveria recair sobre “10% (dez por cento) dos valores disponíveis a título de margem consignável na folha de pagamento” e, por conseguinte, determinou a restituição de parcela dos valores constritos à devedora/agravante.
2. No presente recurso, pretende a devedora/agravante a restituição integral dos valores penhorados, ao argumento de que a constrição teria alcançado valores que ultrapassariam sua margem consignável.
3. Porém, o Acórdão n. 1371698 determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da devedora, ora agravada, abatidos apenas os descontos compulsórios, e não “10% (dez por cento) dos valores disponíveis a título de margem consignável na folha de pagamento da agravante”, como entendeu o Juízo de origem que proferiu a decisão objeto do presente agravo de instrumento.
4. Nesse quadro, há dissonância entre a decisão agravada e o julgado no Acórdão n. 1371698. Diante da premissa equivocada do Juízo de origem, em realidade, a penhora recaiu sobre valores inferiores ao determinado no aludido julgamento colegiado e, nessa medida, não se vislumbra saldo a ser restituído à devedora, porque não demonstrada constrição de importância acima do determinado no Acórdão n. 1371698. Anota-se, também, que, diversamente do apregoado nas razões recursais, a constrição determinada não ultrapassa a margem consignável da devedora, consoante análise do contracheque acostado aos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.